Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. CITAÇÃO. DESPACHO.PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não se reconhece a prescrição se entre o surgimento da pretensão executória da Fazenda Pública e o despacho inaugural, transcorreram 4 anos, 3 meses e 20 dias, ou seja, aquém do prazo prescricional de cinco anos.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.